Tribunal: TJPA
Processo: 0815991-63.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815991-63.2022.8.14.0028

APELANTE: W F TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA 1.085/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente e negou provimento à apelação manejada em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteava a limitação de descontos decorrentes de contrato bancário ao percentual de 30%, bem como revisão de encargos e realização de perícia contábil.

2. A decisão agravada reconheceu inovação recursal quanto ao pedido de limitação baseada no faturamento líquido, afastou alegado cerceamento de defesa e aplicou o Tema 1.085 do STJ para afastar a limitação pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal ao se pleitear, em grau de apelação, limitação dos descontos com base no faturamento líquido da pessoa jurídica; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do indeferimento de perícia contábil; (iii) saber se é possível limitar a 30% os descontos em conta corrente de pessoa jurídica, à luz da Lei nº 10.820/2003 e do Tema 1.085/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configura inovação recursal a alteração do parâmetro fático do pedido em sede de apelação, ao substituir a limitação fundada em proteção de verba salarial por limitação vinculada ao faturamento líquido empresarial, em afronta ao art. 1.013, § 1º, do CPC.

5. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente ao deslinde da controvérsia e a matéria é predominantemente de direito, cabendo ao magistrado indeferir prova desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC.

6. A limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003 não se aplica, por analogia, a descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos bancários comuns, conforme tese firmada no Tema 1.085 do STJ, sendo inaplicável, com maior razão, a pessoa jurídica, cujo faturamento não possui natureza alimentar.

7. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de comprovação concreta de abusividade, inexistente no caso, estando os juros dentro da média de mercado e validamente pactuada a capitalização, nos termos da Súmula 541/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamen
to: 1. É vedada a inovação recursal consistente na alteração do parâmetro fático do pedido em grau de apelação, sob pena de supressão de instância. 2. É lícita a estipulação de descontos em conta corrente decorrentes de empréstimo bancário comum, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003, inclusive quando se tratar de pessoa jurídica.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 1.013, § 1º, 1.021, § 3º; Lei nº 10.820/2003; CC, arts. 186 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.803.933/SP
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815991-63.2022.8.14.0028

AGRAVANTE: W. F. TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 32375714

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por W. F. TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA. (EIRELI), diante de seu inconformismo com a Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria no
ID 32375714
, que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora recorrida
(ID 32375714)
:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por pessoa jurídica contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e limitação de descontos de empréstimo bancário ao patamar de 30%. A autora alega abusividade nos descontos realizados diretamente em conta corrente e, em sede recursal, pleiteia a limitação com base no faturamento líquido, argui cerceamento de defesa por ausência de perícia e sustenta a aplicabilidade do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal quanto ao pedido de limitação baseada em "faturamento líquido"; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; e (iii) saber se é aplicável à pessoa jurídica a limitação de 30% nos descontos em conta corrente, à luz do Tema 1.085 do STJ e da distinção entre faturamento e salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O pedido inicial rogava pela limitação com base na Lei nº 10.820/03 (aplicável a consignados e verba salarial). A alteração da causa de pedir e do pedido em sede recursal, para pleitear limitação sobre o "faturamento líquido", constitui inovação recursal vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso neste ponto.

2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente de direito ou o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa. A prova pericial é desnecessária quando a controvérsia reside na legalidade de cláusulas contratuais claras e não em meros cálculos aritméticos. O juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC).

3. Embora o CDC seja aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), não se estende à pessoa jurídica a proteção legal de impenhorabilidade de salário ou a limitação de empréstimos consignados (Lei nº 10.820/03). Faturamento empresarial possui natureza de capital de giro e não se confunde com verba alimentar destinada à subsistência.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.085, firmou tese de que a limitação de 30% prevista para consignados não se aplica, por analogia, aos descontos em conta corrente de empréstimos comuns, ainda que de pessoa física. Com maior razão, descabe tal intervenção judicial na gestão financeira de pessoa jurídica, devendo prevalecer o pacta sunt servanda.

5. A taxa de juros pactuada encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central e a capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada, bastando que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ), não havendo ato ilícito ou dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Tema 1.085 do STJ).

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 487, I, 932, IV e V, 1.013, § 1º; Lei nº 10.820/2003; CC, arts. 186 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541.”.

Inconformada, W. F. TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA. (EIRELI) interpôs agravo interno
(ID 33519530)
, sustentando inexistir inovação recursal, pois o pedido de limitação dos descontos a 30% apenas teria sido adequado à realidade da pessoa jurídica, tomando-se como parâmetro o faturamento líquido. Alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, defendendo a imprescindibilidade de perícia contábil para apurar juros, capitalização, evolução do débito, imputação dos pagamentos e eventual cumulação indevida de encargos. Afirma que a ficha gráfica indicaria saldo superior a R$ 1.191.529,05, o que exigiria análise técnica. Sustenta, ainda, a aplicação do CDC, a função social do contrato, a preservação da empresa e a inaplicabilidade automática do Tema 1.085/STJ. Ao final, requer retratação ou submissão ao Colegiado, com anulação da sentença para realização de perícia ou, subsidiariamente, reforma integral do julgado.

Em contrarrazões, SICREDI SUDOESTE MT/PA
(ID 33850508)
pugna pelo desprovimento do agravo interno, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática. Sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois a prova documental seria suficiente e a perícia contábil desnecessária. Afirma que a agravante inovou ao pretender limitar descontos a 30% do faturamento líquido, tese não deduzida originalmente. Defende a legalidade da contratação, a compatibilidade dos juros com a média de mercado, a validade da capitalização pactuada e a aplicação do Tema 1.085/STJ, requerendo ainda majoração dos honorários sucumbenciais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão monocrática de ID 32375714 deve ser mantida quanto ao reconhecimento de inovação recursal, à rejeição do alegado cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil e à inaplicabilidade da limitação de 30% aos descontos em conta corrente de pessoa jurídica.

Em que pesem os argumentos deduzidos no agravo interno de
ID 33519530
,
a agravante não trouxe elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual o recurso não comporta provimento
.

I. DA INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO FATURAMENTO LÍQUIDO

A decisão monocrática de
ID 32375714
reconheceu, com acerto, que houve inovação recursal no pedido de limitação dos descontos a 30% do faturamento líquido da empresa.

Na petição inicial, a autora buscou a limitação dos descontos com fundamento inspirado na legislação do empréstimo consignado, vinculada à proteção de verbas salariais ou alimentares. Em apelação, contudo,
passou a sustentar que a limitação deveria recair especificamente sobre o faturamento líquido da pessoa jurídica, o que altera substancialmente o parâmetro fático da pretensão
.

Não se trata de simples adequação jurídica dos mesmos fatos. A utilização do faturamento líquido como base de cálculo exige discussão própria, prova específica e contraditório adequado, pois desloca o debate de verba alimentar para receita empresarial.

O art. 1.013, § 1º, do CPC não autoriza que a parte inaugure, em grau recursal, fundamento fático não submetido ao juízo de origem. Admitir tal pretensão implicaria
supressão de instância e afronta ao contraditório
.

Desse modo, deve ser mantido o não conhecimento da apelação nesse ponto, conforme decidido no
ID 32375714
.

II. DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa.

A agravante sustenta, no agravo interno de
ID 33519530
, que seria indispensável a realização de perícia contábil para apurar juros, capitalização, evolução do débito, imputação dos pagamentos e eventual cumulação indevida de encargos.

Contudo, a controvérsia foi corretamente solucionada com base na prova documental já constante dos autos. A discussão principal envolve a validade dos descontos em conta corrente, a inaplicabilidade da Lei nº 10.820/2003, a incidência do Tema 1.085/STJ, a pactuação da capitalização e a compatibilidade dos juros com a média de mercado.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir diligências inúteis ou desnecessárias. De igual modo, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de outras provas.

Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA . MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2 . A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

No caso, a Cédula de Crédito Bancário de ID 32333991, a ficha gráfica de ID 116782368 e os demais documentos contratuais permitiam o exame das questões controvertidas
. A perícia pretendida teria caráter exploratório, pois a parte não indicou, de forma objetiva, qual encargo efetivamente destoaria da legislação ou do contrato.

A simples afirmação de que a dívida teria alcançado saldo superior a R$ 1.191.529,05 não comprova, por si só, abusividade. A evolução do débito pode decorrer da inadimplência e da incidência dos encargos contratados, não sendo suficiente para presumir ilegalidade.

Como consignado na decisão de
ID 32375714
quanto à capitalização, a taxa mensal pactuada foi de 2,54%, enquanto a taxa anual foi de 35,12%. Como a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, há pactuação suficiente da capitalização, nos termos da Súmula 541/STJ.

Logo, não se verifica nulidade da sentença de
ID 32333999
por cerceamento de defesa. O julgamento antecipado decorreu da suficiência da prova documental e da natureza predominantemente jurídica das matérias debatidas.

III. DA LIMITAÇÃO DE 30% E TEMA 1.085/STJ

Semelhantemente, a decisão monocrática de
ID 32375714
deve ser preservada quanto à impossibilidade de limitação dos descontos ao patamar de 30%.

A agravante insiste na aplicação da função social do contrato, da preservação da empresa, do Código de Defesa do Consumidor e da tese de mínimo existencial da pessoa jurídica. Tais fundamentos, contudo, não autorizam a extensão da disciplina dos empréstimos consignados a contrato bancário comum firmado por pessoa jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, firmou entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados, não se aplicando, por analogia, a limitação da Lei nº 10.820/2003. In verbis:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Se essa limitação não se aplica sequer aos empréstimos comuns debitados em conta de pessoa física que recebe salário, com maior razão não pode ser estendida ao faturamento de pessoa jurídica.

O faturamento empresarial não possui natureza alimentar. Trata-se de receita vinculada à atividade econômica, sujeita aos riscos ordinários do empreendimento e destinada ao custeio da operação empresarial.

A proteção da margem consignável foi concebida para preservar verba alimentar de pessoa natural, não para assegurar capital de giro ou reorganizar, por decisão judicial isolada, obrigações empresariais regularmente assumidas.

Acerca do assunto, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE . PEDIDO AUTORAL DE LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS SEUS RENDIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL REQUERENDO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO. A SEGUNDA SEÇÃO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFETOU OS RESP N. 1.877 .113/SP, RESP N. 1.872.441/SP E RESP N. 1.863.973/SP, PARA JULGAMENTO PELO SISTEMA DOS RECURSOS REPETITIVOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.036, § 5º DO CPC/2015, VISANDO À UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA MATÉRIA SOBRE A APLICABILIDADE OU NÃO DA LIMITAÇÃO DE 30% PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003 (ART. 1º, § 1º), PARA OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS LIVREMENTE PACTUADOS, NOS QUAIS HAJA PREVISÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE, AINDA QUE USADA PARA O RECEBIMENTO DE SALÁRIO, CADASTRADA COMO TEMA Nº 1085 - STJ, SENDO FIXADA A SEGUINTE TESE: "SÃO LÍCITOS OS DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS EM CONTA-CORRENTE, AINDA QUE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIOS, DESDE QUE PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, NÃO SENDO APLICÁVEL, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO PREVISTA NO § 1º DO ART. 1º DA LEI N . 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO." LOGO, O STJ PACIFICOU A QUESTÃO NO SENTIDO DA NÃO LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE. ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00297017320208190204 2022001103807, Relator.: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 25/05/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE ONDE O AUTOR RECEBE SEUS VENCIMENTOS . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar os descontos ao patamar de 30% da remuneração do devedor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios, a fim de preservar o recebimento de valor que assegure a sua sobrevivência digna. Esta Colenda Corte alinhou-se a tal posicionamento, inclusive com a edição dos enunciados sumulares nº 200 e 295, cuja aplicação garantia a limitação dos descontos de forma ainda mais abrangente . Contudo, há entendimento recente firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), onde restou assentado que não se aplica, por analogia, aos descontos de empréstimos em conta corrente, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, visto que o próprio correntista pode, a qualquer momento, revogar a autorização de desconto, sem que seja necessário determinação judicial ( REsp 1863973/SP) . Sentença que não merece reparo. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00151419520218190203 202200183429, Relator.: Des(a). ROSSIDELIO LOPES, Data de Julgamento: 08/03/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023)

A preservação da empresa é princípio relevante, mas deve ser concretizada por instrumentos próprios e nos limites da lei. Não serve, isoladamente, para alterar a forma de pagamento livremente pactuada em contrato bancário.

IV. DA APLICAÇÃO DO CDC E REVISÃO DOS ENCARGOS

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ, não conduz automaticamente à procedência da pretensão revisional.

Ainda que admitida a incidência do CDC, a revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade, desequilíbrio relevante, vantagem exagerada ou violação ao dever de informação. Tais circunstâncias não foram comprovadas nos autos.

A sentença de
ID 32333999
concluiu que não houve onerosidade excessiva, pois as parcelas eram previamente conhecidas pela autora e a cobrança decorria do exercício regular de direito da instituição financeira.

A decisão monocrática de
ID 32375714
manteve esse entendimento ao registrar que os juros pactuados estavam compatíveis com a média de mercado e que a capitalização foi validamente contratada.

No agravo interno de
ID 33519530
, a agravante apenas reitera a alegação de que o contrato teria se tornado impagável. Essa afirmação, desacompanhada de prova específica de ilegalidade, não autoriza a revisão judicial do pacto.

O risco econômico do negócio não pode ser transferido ao credor sem base legal, contratual ou probatória suficiente. A dificuldade financeira da empresa, por si só, não configura fato extraordinário apto a desconstituir obrigações livremente assumidas.

V. DOS DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Mantida a validade da contratação e não reconhecida a abusividade dos descontos, não há fundamento para restituição em dobro de valores ou condenação por danos morais.

A responsabilidade civil exige ato ilícito, dano e nexo causal. No caso, a cobrança decorreu do contrato firmado entre as partes, não havendo demonstração de conduta ilícita da agravada.

Assim, permanecem incólumes os fundamentos da sentença de ID 32333999 e da decisão monocrática de ID 32375714 quanto à improcedência dos pedidos acessórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de
ID 32375714
pelos fundamentos acima expostos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026